Tribunal: TJPA
Processo: 0822799-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822799-32.2022.8.14.0401

APELANTE: IVO PINHEIRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 157,
CAPUT
, E 180, CAPUT, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). DELITO DE ROUBO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES AOS MÍNIMO LEGAIS. PEDIDO INÓCUO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRAI DA PENA DE MULTA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena de multa do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ivo Pinheiro Correa
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157,
caput
, e 180, caput, c/c artigo 69, todos Código Penal à sanção de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, quanto ao delito de roubo, a nulidade do reconhecimento pessoal; e absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de furto. Quanto ao crime de receptação, requereu a aplicação do princípio da consunção e/ou desclassificação para a modalidade culposa. Por fim, a fixação das penas basilares no mínimo legal. (Num. 17987994 - Págs. 1 a 12).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 17987998 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20385792 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. CRIME DE ROUBO.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17987983 - Pág. 2 a 5):

A materialidade do crime de roubo restou demonstrada através dos Autos de Apreensão e de Entrega do celular subtraído da vítima Pedro Alcino Lobato Pinto, encontrado em poder do acusado (Num. 81387727 - Pág. 20 e Num. 81387727 - Pág. 21). Quanto ao delito de receptação, Conforme boletim de ocorrência Num. 81062885 - Pág. 4, feita a consulta à base de dados do Detran/PA, foi constatado que a motocicleta Honda/CG 125 FAN ESM, de cor vermelha, placa NSR-7663, Chassi 9C2JC4120BR533575, encontrada em poder do acusado era produto de crime; contatado o proprietário do veículo, Rosevaldo Sebastião da Silva Meireles, este informou que o bem havia sido subtraído da frente da casa dele, bem como comprovou a propriedade do veículo, o qual lhe foi restituído (Num. 81387727 - Pág. 22/23). Como se observa, uma motocicleta foi subtraída e, posteriormente, recuperada, portanto, há prova satisfatória da materialidade da receptação. Já a autoria de ambos os delitos foi bem demonstrada por meio dos depoimentos colhidos.

A vítima Rosevaldo Sebastião da Silva Meireles disse em juízo que: a motocicleta da denúncia foi comprada em nome do seu irmão, mas é de sua propriedade; salvo engano, no dia 25/10/2023, o depoente deixou o veículo no pátio da casa dele, esqueceu de colocar para dentro, como costumava fazer, quando acordou, no dia seguinte, o veículo não estava mais lá, havia sido furtado de frente da residência dele; fez ocorrência policial; depois disso, teve uma vez que recebeu ligação do CIOP dizendo que a moto tinha sido avistada para os lados do Guamá e Umarizal e perguntaram se o acusado a havia recuperado; disse aos policiais que não a recuperou, e assim ficou, a polícia não mais o procurou; passados uns dez dias, é que recuperou a motocicleta, quando ela foi encontrada com o réu, que, segundo a polícia, estava fazendo roubos com ela no Guamá; na ocasião, foi acionado pela polícia para ir recuperar o veículo; foi até a delegacia, o acusado estava lá, a vítima que teve o celular roubado por ele também estava lá; soube na delegacia que a vítima que teve o celular roubado pelo réu rastreou o aparelho e assim conseguiu encontrar o acusado em uma oficina de moto, dando uma carga na motocicleta do depoente, ocasião em que foi recuperado o celular e a moto; recuperou a moto avariada (pneu furado, peça empenada, pisca-pisca e farol queimados), ainda não a levou ao DETRAN, nem à perícia. Em audiência, a testemunha Robson Ataíde Do Nascimento, policial militar, disse o que segue: sua guarnição foi acionada pelo adjunto, após a vítima procurar a viatura dele; manteve contato com a vítima, foram ao endereço indicado por ela; era uma oficina; o réu estava no local, ajeitando a motocicleta; esse veículo era oriundo de roubo/furto; o acusado foi revistado pelo soldado patrulheiro, o qual encontrou o celular da vítima com ele; não sabe precisar em que parte do corpo do acusado o celular foi encontrado; o aparelho celular e a motocicleta foram apreendidos e apresentados na seccional; eram três policiais em sua guarnição, o depoente era o comandante da viatura; em contato com o ofendido que teve o celular roubado, ele relatou que o acusado, alegando estar armado, subtraiu o celular dele; essa vítima esclareceu que o acusado estava sozinho e que, apesar de ele ter feito menção de estar armado, não viu nenhuma arma; quando foram acionados, estavam bem próximo à oficina; a vítima acompanhou a diligência, ela foi quem apontou o réu aos policiais como autor do roubo; antes disso, junto com um amigo, essa vítima seguiu o acusado, ao encontra-lo, deixou o amigo no local e foi procurar a viatura; a vítima e o amigo dela não perderam o acusado de vista; o ofendido reconheceu o acusado; o acusado foi preso e não esboçou reação; esse ofendido foi para seccional; consultaram a situação da motocicleta junto ao CIOP e junto ao NEAC e viram que o veículo era produto de crime, pegaram as informações do proprietário da moto; em contato com ele, explicou que teve o veículo furtado do pátio da casa dele, já tinha um tempinho; o depoente orientou o dono da moto a comparecer na seccional e assim ele fez; a oficina mecânica onde o réu foi encontrado é local aberto ao público, acredita que o réu estava lá só para fazer uma carga na bateria, pois o pessoal da oficina não tem como saber a origem das motos que param lá para serviços; somente o acusado foi conduzido para a delegacia; o oficina fica no final da Barão com o Tucunduba e a vítima foi assaltada às proximidades da José Bonifácio, o que é um pouco distante; ao ser preso em flagrante, o acusado admitiu ter subtraído o celular mencionando fingindo estar armado, pois estava precisando de dinheiro; o acusado estava de tornozeleira; quanto à motocicleta, o réu disse que não foi ele quem a furtou, explicou que a comprou e estava com ela há cerca de uma semana; o acusado não apresentou nenhum documento relativo à moto ou compra e venda dela.

A testemunha Felipe André Ribeiro de Souza, policial militar, relatou em audiência o seguinte: foram acionados pela vítima do roubo; ela informou que o acusado lhe havia subtraído o celular, como o aparelho era da empresa, conseguiram fazer o rastreio do aparelho, acompanhar o acusado e observar onde ele estava; com isso, a vítima pediu apoio da guarnição; a guarnição foi até o local, era um oficina, o réu estava carregando a bateria da moto; efetivaram a prisão do réu; ele estava em posse de uma moto em relação à qual constava registro de furto/roubo; o dono da oficina disse que o acusado chegou no local com a bateria da moto descarregada, pediu para carregarem e foi para o fundo da oficina; conduziram o acusado para a seccional de São Brás; o celular não foi encontrado com réu na oficina; quando foi abordado, o acusado já havia guardado o celular em algum lugar, então na hora da prisão, ele ligou para a irmã dele, falou onde havia escondido o celular, pediu que ela trouxesse o bem; ficaram aguardando a irmã dele trazer o celular e a documentação do réu; parece que ele tinha alvará de soltura; familiares do acusado trouxeram o material; salvo engano, eles moravam em um conjunto próximo; o réu usava tornozeleira; o acusado confessou a prática do roubo; a vítima do roubo acompanhou a diligência, ela e o amigo ficaram na frente da oficina observando a diligência; a vítima foi quem apontoou o acusado à polícia como autor do roubo; em relação à motocicleta, salvo engano, o réu disse que a tomou emprestada de um amigo e a usou para a prática do crime; o réu não apresentou documento da motocicleta; pesquisaram a situação da moto no sistema, viram que ela estava com registro de furto/roubo, acharam o contato do proprietário, o informaram sobre o fato e ele compareceu na seccional para reaver o bem; não conhecia o acusado antes dessa ocorrência.

Em audiência, a testemunha Luís Guilherme Fonseca Mourão, policial militar, disse o que segue: foram acionados pela vítima do roubo, a qual relatou que foi abordada e teve o celular subtraído, depois rastreou o aparelho e conseguiu identificar onde estava; não lembra se a vítima falou de motocicleta; chegaram ao local da prisão, através da vítima, a qual falou que o acusado estava lá; o local era uma oficina próxima de onde a guarnição estava; a vítima deu as características do acusado, conseguiram identifica-lo dentro da oficina, ele estava com a moto; fizeram a abordagem ao réu, pediram a documentação do veículo, mas o réu não a tinha; fizeram pesquisas e constataram que a moto estava com registro de roubo; fizeram a apreensão do veículo e a prisão do acusado, que foi reconhecido de imediato pela vítima; posteriormente, conseguiram recuperar o celular; esse aparelho não estava em poder do acusado na oficina, o bem estava na casa dele; conversaram com o réu, ele ligou para parentes dele, contou onde havia escondido o celular, os parentes trouxeram o bem; salvo engano, a irmã do réu veio ao local e ele falou a ela onde havia escondido o aparelho; posteriormente, ela trouxe o aparelho, depois o pai do acusado apareceu no local também; segundo o dono da oficia, o réu estava tentando dar carga na moto que não estava mais funcionando; o acusado confessou o roubo do celular; a vítima de roubo reconheceu o réu como autor do fato; não foi encontrada arma com o acusado; sobre a motocicleta, o réu disse que a havia comprado de outra pessoa; não conhecia o réu antes dessa ocorrência.

A vítima Pedro Alcino Lobato Pinto não foi localizada para depor em juízo. No entanto, em relato prestado à autoridade policial, narrou a dinâmica do delito de forma clara e harmônica com os demais elementos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa. A vítima declarou que, próximo à rua Barão de Mamoré esquina com a Conselheiro Furtado, foi abordado por um homem em uma motocicleta vermelha, o qual, fazendo menção de estar armado, subtraiu-lhe o celular; disse que, após o crime, acompanhou a localização do aparelho através do sistema de GPS; quando percebeu que o suspeito parou no Tucunduba com a Barão de Igarapé-Miri, acionou a polícia Militar, que logrou êxito em captura-lo e recuperar o celular; por fim, reconheceu o acusado como autor do roubo (Num. 81062885 - Pág. 9).

Interrogado em juízo, o acusado admitiu a prática do delito de roubo e esclareceu o seguinte: precisava de dinheiro para comprar comida para os 5 filhos; não estava armado quando cometeu o roubo, só fez a menção; o celular da vítima foi devolvido intacto; está arrependido; a moto era emprestada de Cleibson, um conhecido que mora perto do réu, no Guamá, mas não sabe precisar onde, e vive pela área do acusado; pegou a moto com Cleibson quando ele vinha passando nela com uma camisa de mototáxi, não lembrou de pedir documento do veículo para ele; não tinha habilitação para dirigir a motocicleta; foi só empréstimo, não pagou valor algum pela moto; pegou a moto apenas com a intenção de praticar o roubo; não sabia que o veículo era roubado.

Como se observa, as informações coletadas na fase inquisitiva foram corroboradas pelas provas colhidas em juízo. Dessa forma, há um conjunto probatório satisfatório comprovando que o denunciado foi o autor do roubo contra a vítima Pedro Alcino Lobato Pinto e da receptação da motocicleta pertencente ao ofendido Rosevaldo Sebastião da Silva Meireles. O acusado foi apontado como autor do roubo pela vítima, logo após o fato, aos policiais militares que efetivaram a prisão e, ainda, providenciou a devolução do bem subtraído. Vale pontuar que as declarações do ofendido prestadas à autoridade policial servem para, em conjunto com as provas produzidas em juízo, sustentar o decreto condenatório. Afinal, nos termos do art. 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Assim, em que pese a vítima Pedro Alcino Lobato Pinto não ter sido ouvida em juízo, a declaração dos policiais que efetuaram a prisão do réu, bem como o termo de apreensão de objeto e a confissão do acusado não deixam dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva do crime de roubo.

Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Após subtrair o celular da vítima, o acusado fugiu, foi seguido pelo ofendido que informou o paradeiro dele aos policiais, estes, por sua vez, lograram êxito em capturar o réu e recuperar o aparelho subtraído. Dessa forma, constata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado. Para a consumação de tal crime basta a inversão da posse do bem em favor do agente, não sendo necessária posse mansa e pacífica.

No que tange ao crime de receptação, o conjunto probatório também se mostrou suficiente à condenação do denunciado. Policiais prenderam o réu em posse de veículo furtado sem motivo justo para tanto, documentos e depoimentos provenientes de investigação policial e instrução processual confirmaram que o veículo encontrado em poder do réu havia sido furtado da frente da casa da vítima Rosevaldo, dias antes.

Importante ressaltar que, a partir do momento em que o bem é encontrado em poder do réu, este passa a ter o ônus de comprovar que o possuía de boa-fé, e esta em nenhum momento foi demonstrada nos autos, ou minimamente posta em dúvida. Ao contrário, foi provado que o bem era produto de crime anterior e que o acusado, não tomou as devidas cautelas para verificar a origem ilícita do bem. Para melhor compreensão, importante transcrever jurisprudência sobre o assunto:

(...)

A defesa não fez nenhuma prova que pudesse ensejar a isenção de responsabilidade ou o reconhecimento de conduta culposa do réu, quanto ao crime de receptação. Se a defesa alega que o acusado não agiu dolosa ou culposamente deveria, nos termos do art. 156 do CPP, ter apresentado prova satisfatória que trouxesse um mínimo de dúvida ao julgador, o que, de fato, não ocorreu no presente caso. Em resumo, a defesa do acusado não demonstrou que ele desconhecia a origem ilícita do bem.

O réu cometeu, assim, dois crimes diferentes mediante mais de uma ação, o que caracteriza a figura do concurso material de crimes, situação que leva à soma das penas aplicadas, conforme artigo 69 do CP.

Conclui-se, portanto, que o acusado praticou os crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e de receptação (art. 180, caput, do CP) em concurso material (art. 69 do CP). Ele é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, ele perpetrou um crime (fato típico, antijurídico e culpável), sendo assim, o direito lhe reserva as devidas sanções penais.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletins de ocorrência ao roubo do celular e da motocicleta HONDA CG125 FAN/PLACA NSR7363 (Num. 17987865 - Pág. 4 e Num. 17987865 - Pág. 12);

b)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu o celular da vítima Pedro (Num. 17987865 - Pág. 19);

c)

Auto de entrega (Num. 17987865 - Págs. 20 a 21), onde consta a devolução do celular à vítima Pedro e da moto à vítima Rosevaldo;

d)

Relato extrajudicial da vítima Pedro Alcino Lobato (Num. 17987865 - Pág. 9) – narrando que foi abordada pelo réu, o qual, fazendo menção que estava armado, exigiu a entrega de seu aparelho celular. Que após o crime, passou a acompanhar a movimentação do meliante através do GPS do seu celular e quando percebeu que havia parado em determinado local, acionou a polícia, que consegui prendê-lo e com ele recuperado seu celular.

e)

Da vítima Rosevaldo Meireles – confirmando que sua moto havia sido furtada anteriormente e que informado que o seu veículo foi apreendido em poder do réu (Num. 17987865 - Pág. 11);

- Corroborados pelos depoimentos judiciais

f) dos policiais militares, Srs. Robson Ataíde do Nascimento Felipe, André Ribeiro de Souza e a Luís Guilherme Fonseca Mourão, que realizaram as diligências e a prisão em flagrante do ora apelante, encontrando-o na posse da
res furtiva
e da motocicleta com registro de furto – confirmando que a vítima do roubo foi quem indicou a localização do réu e o reconheceu como autor do delito.

g) da vítima Rosevaldo Meireles – a qual ratificou seu depoimento extrajudicial.

h) ainda, a confissão do réu (mídias de Num. 17987972 a 17987974) – que confirmou o assalto e ainda narrou que fez menção estar armado.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo e receptação.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Destaco que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada até mesmo de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato, como ocorreu
in casu
(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Outrossim, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese da defesa, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostra-se de modo geral seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, logo após ter empreendido fuga do local dos fatos, sendo que foi a vítima quem indicou a localização do réu à polícia, feita por meio do rastreio do bem roubado. Ratificando, em seguida, o reconhecimento daquele em delegacia.

Outrossim, o próprio réu confessou que foi o autor do delito.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
, além de sua confissão judicial, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Quanto ao delito de receptação
, destaco que
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, que não ocorreu no caso.

Ademais, as circunstâncias do caso concreto dão certeza que conhecia a origem ilícita do bem, pois estava na posse da moto sem seu documento, usando-a para a prática de delito do roubo. Além disso, não juntou provas de suas alegações. Logo, também, não acolho a tese desclassificatória.

Para ratificar:

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa requer, ainda, a aplicação ao caso do princípio da consunção. Entretanto, mais uma vez, não merece acolhimento. Explico.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt
[i]
:

Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.

Compulsando os atos, verifico que não restou evidenciada a relação consuntiva entre o delito de roubo e receptação, justificando-se a dupla condenação em face dos distintos contextos nos quais foram perpetradas as condutas delitivas, inexistindo a necessária relação de
“magis”
para
“minus”
a autorizar a pretendida absorção.

Ora o delito de roubo, em que se deu a apreensão da motocicleta em questão, ocorreu em 05/11/2022 na rua Barão de Marmoré, em Belém/Pa (Num. 17987865 - Pág. 4), enquanto seu furto ocorreu na data de 25/10/22 no bairro Atalaia em Ananindeua/Pa (Num. 17987865 - Pág. 12) e receptada entre esse período; portanto, em datas e locais diversos.

Nesse contexto, não há como aplicar o aludido princípio, tendo em vista duas ações com desígnios autônomos.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra.

Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ.

- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito.

- No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes.

- Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 583.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

DISPOSITIVO

4- DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 17987983 - Pág. 6):

2- Em relação ao crime de roubo
(art. 157, caput, do Código Penal
)
, tem-se o seguinte:

2.1- Analisando o disposto no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

2.2-
Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) diasmulta
. O réu, em juízo, admitiu a prática delitiva, razão pela qual, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, abrando as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Analisando a certidão criminal de Num. 90421669 - Pág. 1/2 e o sistema Libra, verifica-se que
o réu é reincidente, pois ele foi condenado por sentença transitada em julgado em 08/10/2019, pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do Proc. nº 0008719-04.2019.8.14.0401
, consequentemente, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Não há causa de diminuição ou de aumento de pena a valorar, razão pela qual torno as penas concretas e definitivas em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo vigente na época do fato.

3- Em relação ao crime de receptação
(art. 180, caput, do Código Penal), tem-se o seguinte:

3.1- Analisando o disposto no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

3.2
- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há atenuantes a analisar. Analisando a certidão criminal de Num. 90421669 - Pág. 1/2 e o sistema Libra, verifica-se que o réu é reincidente, pois ele foi condenado por sentença transitada em julgado em 08/10/2019, pelo crime de tráfico de drogas, nos autos do Proc. nº 0008719-04.2019.8.14.0401, consequentemente, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanções em 2 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Não há causa de diminuição ou de aumento de pena a valorar, razão pela qual torno as penas concretas e definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dia s-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

4- Em aplicação do artigo 69 do CP, somo as penas aplicadas aos dois crimes, totalizando ao réu uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, a qual torno definitiva por não haver outra circunstância a considerar. Ressalto que as multas serão cumpridas distinta e integralmente, conforme art. 72 do Código Penal.

5- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no item 4. Nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, diante da reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado.

(...)<sic>

Não obstante as alegações da defesa, verifico que o juízo
a quo
, em ambos os delitos, não valorou nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, fixando as penas basilares no mínimo legal.

Na segunda fase do delito de roubo, escorreitamente, reconheceu a atenuante da confissão e agravante da reincidência (referente a condenação já transitada em julgada nos autos de nº 0008719-04.2019.8.14.0401), compensando-as, nos que preservou a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Já no delito de receptação, corretamente, só reconheceu a agravante da reincidência (referente a condenação já transitada em julgada nos autos de nº 0008719-04.2019.8.14.0401), fixando a reprimenda intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Por outro lado, verifico, de ofício, a necessidade correção da pena de multa vez que desproporcional à pena privativa de liberdade, no que passo para 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, de ambos os delitos, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e diminuição de pena.

Por fim, acertadamente, aplicou a regram do artigo 69 do CP, somando as penas, no que fixo a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, o fato de ser reincidente – com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime
fechado
.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Conforme o disposto no art. 33, §§, 2°, "b", 3º, do Código Penal, a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
In casu, não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque, a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a pena de multa do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

[i]
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Belém, 04/09/2024